Tribunal: STF
Processo: RE 644323
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA (ART. 84, XXV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88 E ART. 37, XII E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PELO TJ/GO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RE COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INTEIRO TEOR DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA NO ACÓRDÃO ORIGINALMENTE RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ainda que não haja violação do artigo 97 da CF/88, o permissivo constitucional pertinente para fundamentar o recurso extraordinário é o da alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição, que não dispensa a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido (Precedentes: RE 394.167-AgR, Primeira Turma, DJ de 27.4.07; AI 725.524-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28.1108; RE 148.837-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 25.3.94).



    2. “É imprescindível para o conhecimento e julgamento do extraordinário a ciência da motivação do precedente invocado, salvo se a sua ausência é o fundamento do recurso. Se o acórdão recorrido apenas se reporta à fundamentação de precedente da Corte de origem, que declarou a inconstitucionalidade de preceito legal, não se conhece do recurso extraordinário se o recorrente não opôs embargos de declaração nem fez prova do inteiro teor daquela decisão” (RE 400.373-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 26.11.04). Precedentes: AI 528.510-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 17.6.05; RE 340.151-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17.12.04; RE 263.249-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 0.09.00.



    3. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DO GOVERNADOR DE ESTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.460/88 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade 2007.0224412-5, declarou inconstitucional o art. 312, III, alínea "a" da Lei Estadual 10.460/88, com a redação dada pela Lei 14.210/02 e pelo Decreto estadual 5.629/02. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da delegação de poderes do Governador de Estado para exoneração de servidores públicos impõe a nulidade do ato impositor da pena demissória, assinado pelo Secretário de Segurança Pública e Justiça. Precedentes da Quinta Turma. 3. Agravo regimental improvido.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.